Tribunal: STF
Processo: AR 2973
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PRAZO EM DOBRO PARA A FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PELA PARTE AUTORA. DECISÃO RESCINDENDA QUE APRECIA O MÉRITO DA DEMANDA. CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES SUPERADAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. Nos casos de deslocamento de competência, a data a ser considerada para contagem do prazo decadencial para ajuizamento da ação rescisória é a da data do protocolo da ação perante o Tribunal declarado incompetente. No caso concreto, a Ação foi protocolada perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em 27/02/2022, dentro, portanto, do prazo bienal, considerado que o trânsito da decisão rescindenda se deu em 28/02/2020.



    2. A Fazenda pública goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.



    3. É cabível a Ação Rescisória nas hipóteses em que, embora a decisão rescindenda tenha negado seguimento ao apelo extremo, tenha ocorrido a apreciação do mérito da controvérsia originária.



    4. Agravo Interno PROVIDO para, superadas as preliminares, determinar o prosseguimento da Ação Rescisória.